Tribunal: CARF
Processo: 13054.720280/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720280/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.652 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
PLASTISUL ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2008
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720280/2016-68
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720280/2016-68

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, no período de abril de 2005 a abril de
2008, exigindo-se-lhe crédito tributário no valor total de R$ 106.445,78.
Também foi lançada a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
no mesmo período, exigindo-se-lhe crédito tributário no valor total de R$ 513.093,36.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 226 e 237.
De acordo com o Relatório da Ação Fiscal, de fls. 247/251 foram apuradas diferenças
entre os valores das contribuições lançadas no Dacon e os valores pagos e/ou declarados
pela contribuinte.
Segundo a fiscalização, a autuada informou que os valores não foram declarados
porquanto foram objeto de compensação em processo administrativo diverso.
Assim, como o pedido de compensação foi considerado não declarado, foram lançadas
de ofício, por meio do presente, as diferenças não declaradas ou pagas, conforme
determinação do art. 31, § 3° da Instrução Normativa (IN) SRF n° 600 de 2005.
Inconformada, a autuada apresentou impugnação, de fls. 256/270, alegando, em síntese,
que os valores ora lançados já foram objeto de pedido de compensação no processo
administrativo n° 13054.100011/2008-71, assim uma vez indeferida a compensação os
débitos poderiam ter sido inscritos em Dívida Ativa.
Argumenta que a IN SRF n° 600, de 2005, que teria fundamentado a exigência, foi
retirada do ordenamento jurídico por meio da IN RFB n° 900, de 2008, que a revogou
em seu art. 100.
Prossegue alegando que o lançamento seria nulo, pois como os débitos foram
confessados no processo de compensação, caracterizaria a duplicidade de cobrança.
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720280/2016-68

Alega que a Medida Provisória (MP) n° 449, de 2008, considerava, nesses casos, que a
Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil para
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Argúi que retificou os Dacon, mas não pôde retificar as Declarações de Débitos e
Créditos Tributários (DCTF) em virtude da impossibilidade operacional do sistema e
que o Dacon serve como instrumento passível de constituir o crédito tributário, pois a
IN RFB n° 940, de 2009, o equipara à DCTF quanto esta não for entregue mensalmente.
Assim, requer a extinção do lançamento ou ao menos a exclusão da multa de ofício.
Quanto aos juros, alega, em resumo, que a taxa do Selic é imprestável como juro
moratório por possuir caráter remuneratório e não indenizatório, além de contrariar o
art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN) por não ter sido criada por lei.
Aduz decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que considera a taxa do Selic
inconstitucional como sucedâneo de juros moratórios em ação de indébito tributário.
Também argumenta que houve a capitalização do juros, caracterizando o anatocismo,
prática vedada pela legislação de regência.
Em 24 de julho de 2015, através do Acórdão n° 14-59.160, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 18 de
agosto de 2015, às e-folhas 1.545.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de setembro de 2015,
de e-folhas 1.546 à 1.554.
Foi alegado:
A utilização dos juros calculados à taxa SELIC, índice flutuante que é, cuja
fixação está à inteira disposição do Poder Executivo, fere inúmeros dispositivos de lei bem
como, e principalmente, a Carta Magna de 1988.
Para demostrar a improcedência da incidência da taxa SELIC sobre créditos
tributários vencidos, basta que se atente ao já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
(Segunda Seção), quando declarou a ilicitude da cláusula imposta pelos agentes financeiros aos
seus devedores quanto aos critérios na fixação dos juros (Resp n. 44.847/SC).
Como, então, se admitir como válida a imposição de juros sobre débitos
tributários a taxas flutuantes, estabelecidas por simples ato administrativo, emanado de
autoridades do Banco Central, que levam em consideração não só as condições internas da
economia, mas, principalmente, o sistema monetário internacional, inclusive com gerenciamento
informal de entidades supranacionais?
Num primeiro exame, a imposição de juros calculados à taxa SELIC, da forma
como está posta, é, no mínimo, imoral, ou seja, desobediente ao previsto no caput do artigo 37 da
Carta Política.
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720280/2016-68

É imoral porque ocorre um abuso de direito no momento em que se impõe ao
contribuinte um débito futuro e incerto, porque irá fixar, de forma unilateral, a taxa a ser
cobrada.
Como se isso não bastasse, o parágrafo lo do artigo 161 do Código Tributário
Nacional possibilita a imposição de taxa de juros superior a 1%, desde que a lei disponha de
modo contrário, ou seja, desde que outro índice seja fixado em norma diversa.
Ocorre que a lei que faz incidir a taxa SELIC sobre os tributos em atraso, não
previu outro índice de juros, mas sim atrelou o seu valor àquilo que for decidido pelo Executivo,
via ato administrativo emanado do Banco Central, o que, sem dúvida, afronta também o
princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da Carta Republicana de 1988.
Em outras palavras, não existe aquele índice de juros diverso a que alude o
artigo 161, §1o, da lei tributária nacional, mas sim a liberdade para o Executivo fixar,
unilateralmente, o seu valor mensal. Flagrante, pois, a ilegalidade de tal fato, frente ao artigo
161, §1o, da lei tributária nacional, dado que inexiste o índice (fixo, diga-se) substitutivo
previsto em lei.
Frente a tais vícios, é mister o afastamento dos juros calculados à taxa SELIC,
sem prejuízo da aplicação dos juros legalmente estipulados no artigo 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional (1% ao mês).
- DO PEDIDO
ANTE O EXPOSTO, requer dignem-se Vossas Senhorias dar total provimento
ao presente recurso voluntário, no intuito de afastar a imposição dos juros calculados à taxa
SELIC, pois que desobediente ao previsto no caput do artigo 37 da Carta Política, e à medida que
não existe, na legislação brasileira, índice de juros diverso daquele previsto no artigo 161, § lo,
do Código Tributário Nacional, o qual, por conseguinte, deve ser aplicado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 18 de
agosto de 2015, às e-folhas 1.545.
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720280/2016-68

O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de setembro de 2015,
de e-folhas 1.546.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A utilização dos juros calculados à taxa SELIC.
Passa-se à análise.
O contribuinte PLASTISUL ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA, CNPJ
93.937.159/0001-18, protocolou Declarações de Compensação (em papel), em 24/06/2008 e
14/07/2008, onde pretendia utilizar como crédito prejuízo fiscal do ano base 2007, anexou
decisão judicial sobre a compensação.
As compensações referem-se aos débitos de PIS (6912), COFINS (5856),
CSLL (2484), IRPJ (2362) E IPI (5123) que ensejaram o nos autos do processo administrativo n.
13054.100011/2008-71.
Conforme parecer Seort/DRF/NHO 291/2008 a decisão judicial foi proferida
para contribuinte diverso do requerente, e o referido crédito não é passível de restituição ou
ressarcimento. O parecer considera ainda que as compensações devem. ser consideradas não-
declaradas. Entretanto, na fase de liquidação do processo administrativo n.
13054.100011/2008-71, verificou-se que alguns destes débitos não estão confessados, outros
débitos estão vinculados em DCTF a DCOMP's eletrônicas diversas das constantes neste
processo e apenas alguns apresentam saldo a pagar. A maioria dos débitos apresenta divergência
em relação aos valores declarados.
Apenas os débitos com vinculação de saldo a pagar, no valor confessado em
DCTF, foram cobrados no processo administrativo n. 13054.100011/2008-71. Os demais
débitos não estão declarados em DCTF, ou foram declarados com valor diverso do apresentado.
Assim, foram lançadas de ofício, por meio do presente, as diferenças não
declaradas ou pagas, conforme determinação do art. 31, § 3° da Instrução Normativa (IN) SRF
n° 600 de 2005.
A Recorrente teve contra si lavrado autos de infração decorrentes do suposto
não recolhimento das contribuições PIS e COFINS, nos valores respectivos, de R$ 106.445,78 e
R$ 513.093,36 (em seus valores totais, ou seja, abrangendo o principal, juros de mora e a multa),
relativamente ao período compreendido entre abril de 2005 a abril de 2008.

- A utilização dos juros calculados à taxa SELIC.
É alegado às folhas 17 e 18 do Recurso Voluntário:
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720280/2016-68

inconstitucional e ilegal, portanto, a exigência dos juros calculados à taxa SELIC,
devendo ser restabelecida a eficácia normativa do artigo 161 do Código Tributário
Nacional, que permite a exigência de juros de no máximo 1% (um por cento) ao mês.
Além desses argumentos, que, por si só, já demonstram a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da taxa SELIC, a Embargante traz à tona mais um elemento que
comprova a inaplicabilidade de tal taxa na exigência em tela: o malferimento ao
princípio da isonomia.
Pode-se explicar a violação a tal princípio diante dos recentes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, nos quais os contribuintes que aforaram ações repetitórias não estão
tendo o indébito corrigido pela SELIC, sendo a citada taxa substituída pela correção
monetária pelos índices oficiais mais os juros moratórios legais de 1% (um por cento)
ao mês.

A validade da exigência da taxa Selic na forma como consta dos autos,
encontra-se, inclusive, sumulada pela Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda:
Súmula CARFn°4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital